Tribunal: TJDFT
Processo: 0700582-55.2020.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700582-55.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES AGRAVADO: MARINALVA FERREIRA LIMA DESPACHO Não há pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-executada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Brasília - DF, 11 de maio de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora